Tribunal: TJBA
Processo: 0501986-39.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501986-39.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DULCILEIA SILVA DOS REIS RAMOS

Advogado(s)
:
HELSON SANTOS DE LIMA, ELSON GUIMARAES NASCIMENTO DUARTE registrado(a) civilmente como ELSON GUIMARAES NASCIMENTO DUARTE, YURI PHILLIPE COSTA LIMA, ANDRE FILIPE DIAS DAS NEVES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESIGNAÇÃO PARA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE SUBESCRIVÃ MEDIANTE PORTARIA. PAGAMENTO DE VERBA DE SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRATUITO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora pública, condenando o Réu ao pagamento de verba de substituição pelo exercício da função de subescrivã, nos períodos de 22/12/2013 a 21/12/2014 e 22/12/2014 a 21/12/2015, conforme Portarias nº 002/2013 e 001/2014, com repercussão nos proventos da inatividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São três as questões em discussão: (i) definir se a servidora tem direito à percepção das diferenças remuneratórias decorrentes da substituição no cargo de subescrivã; (ii) estabelecer se a ausência de previsão orçamentária pode justificar o não pagamento de tais valores; (iii) analisar se é devida a repercussão desses valores no benefício previdenciário de aposentadoria.

III. Razões de decidir

3. A comprovação do efetivo exercício da função de subescrivã pela Autora, nos períodos indicados, é incontroversa, sendo confirmada pelas Portarias nº 002/2013 e nº 001/2014, bem como por certidão emitida pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

4. Partindo dessa premissa, a Constituição do Estado da Bahia, em seu art. 41, XXXI, a Lei Estadual nº 10.845/2007 (art. 204), e o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia (Lei nº 6.677/1994, arts. 7º e 78) asseguram ao servidor o direito à remuneração correspondente à função efetivamente exercida, vedando a prestação de serviço gratuito.

5. Em paralelo, a art. 884 do Código Civil impede o enriquecimento sem causa, impondo a restituição dos valores indevidamente retidos pela Administração Pública quando há prestação de serviço sem a devida contraprestação financeira.

6. Tanto que, em demandas análogas a ora posta, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tem reiteradamente decidido que o exercício de funções distintas daquelas do cargo de provimento efetivo, mesmo quando irregular, não afasta o dever da Administração de remunerar o servidor.

7. Na mais, a ausência de dotação orçamentária não pode ser oposta como fundamento para recusa de pagamento de verba de natureza alimentar.

8. Por fim, diante da sucumbência recursal, os honorários sucumbenciais devidos ao advogado da parte Apelada devem ser majorados em 2% (dois por cento), perfazendo o total de 17% (dezessete por cento) do valor da condenação.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A designação formal ou irregular para o exercício de função diversa da do cargo efetivo, quando efetivamente exercida, gera o direito à percepção das diferenças remuneratórias correspondentes.

2. A vedação à prestação de serviço gratuito na Administração Pública impõe o pagamento de valores devidos a título de substituição, sob pena de enriquecimento sem causa.

3. A inexistência de prévia dotação orçamentária não pode justificar o inadimplemento de verbas de natureza alimentar reconhecidas judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição do Estado da Bahia, art. 41, XXXI; Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 204; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 7º e 78; Código Civil, art. 884; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 378; TJBA, Apelação nº 8005794-13.2022.8.05.0022, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 25.09.2023; TJBA, Apelação nº 8000778-70.2022.8.05.0251, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 28.08.2024; TJBA, Apelação nº 0515937-05.2018.8.05.0080, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 09.12.2021; TJBA, Apelação nº 8140417-43.2023.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 25.09.2024; TJBA, Apelação nº 8000089-19.2018.8.05.0234, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 28.05.2024; TJBA, MS nº 8022126-29.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 09.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
0501986-39.2018.8.05.0113
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, o
ESTADO DA BAHIA
e
DULCILEIA SILVA DOS REIS RAMOS
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER

do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA